Tribunal: TJPA
Processo: 0056550-11.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0056550-11.2015.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua
APELANTE:
Elvis do Nascimento Chaves
ADVOGADO(A): Sinval Oliveira da Silva
APELADO: Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Albely Miranda Lobato
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 147, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANDO DA AMEAÇA PROFERIDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE IDÔNEAS PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA, POIS O DOLO É INERENTE A ESTE TIPO DE DELITO. INCABÍVEL A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, POIS NADA DE NOVO FOI TRAZIDO AOS AUTOS PARA QUE DEMONSTRASSE SITUAÇÃO DIVERSA DA QUE SE ENCONTRAVA O RECORRENTE QUANDO DA DECISÃO QUE O CONDENOU. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE INCABÍVEL. PENA QUE JÁ SE ENCONTRA DEFINIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL, TENDO SIDO INCLUSIVE IMPOSSIBILITADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO EM VIRTUDE DA GRAVE AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
ELVIS DO NASCIMENTO CHAVES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Elvis do Nascimento Chaves
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena de 01 (um) mês de detenção pela prática da conduta descrita no
art. 147, do Código Penal Brasileiro
, em regime aberto, tendo ocorrido a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.

Narra a denúncia
que no dia 09 de outubro de 2015, por volta das 12h15min, a vítima, Elda do Nascimento Chaves, irmã do apelante, interveio em uma discussão entre o filho do denunciado e este, sendo que o acusado iria bater em seu filho com um cabo de vassoura, sendo que após intervir, o recorrente seguiu a ofendida e passou a proferir inúmeros impropérios contra a mesma, tendo esta lhe avisado que caso continuasse a lhe ofender iria chamar a polícia, vindo o denunciado a lhe dizer que caso fosse preso, ao sair da cadeia iria matar a ofendida.

Ante essa ameaça, a vítima chamou a polícia militar e, ao chegarem à Delegacia de Polícia, o mesmo tornou a ameaça-la de morte.

Em razões recursais
, alega a defesa, em uma pretensa preliminar, que o recorrente deverá ser absolvido da conduta que lhe foi imposta, tendo em vista a inexistência de dolo quando proferiu ameaça contra a vítima, sendo que esta o ameaçou primeiro quando disse que chamaria a polícia caso o réu aplicasse um corretivo no próprio filho.
No mérito
, postula também a absolvição, com esteio na tese de que a vítima não deveria intervir na forma em que o réu educa e disciplina sua prole, reafirmando que não teve dolo quando proferiu as ameaças contra a ofendida, requerendo assim a absolvição do apelante, bem como a exclusão do pagamento das custas processuais. De forma subsidiária, requer que a pena seja aplicada em seu importe mínimo e, após, substituída por restritivas de direito.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão
,
por se tratar de crime em que a lei estipula pena de detenção
.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

Inicialmente, cabe ressaltar que apesar do recorrente ter levantado uma pretensa preliminar no recurso em questão, vejo que tal tese trazida à baila é matéria que deveria ter sido tratada no mérito recursal e não em preliminar, razão pela qual deixo para apreciá-la no mérito do presente recurso.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO QUANDO A AMEAÇA FOI PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA.

Postula a defesa a absolvição, com esteio na tese de que a vítima não deveria intervir na forma em que o réu educa e disciplina sua prole, reafirmando que não teve dolo quando proferiu as ameaças contra a ofendida, requerendo assim a absolvição do apelante, bem como a exclusão do pagamento das custas processuais.

Analisando a tese apresentada no presente recurso, vejo que a mesma não possui fundamento idôneo para que possa prosperar, tendo em vista todos os depoimentos traçados nos autos,
senão vejamos
:

A testemunha, JANILDO BRANDÃO DA CONCEIÇÃO, Policial Militar, em seu depoimento junto ao Juízo da causa, mídia de fl. 29
, confirmou que presenciou o denunciado ameaçando a vítima, quando de sua condução à Delegacia de Polícia, que quando ele saísse da Delegacia ele iria pegar a vítima.

Da mesma forma foi o depoimento da testemunha, CLÁUDIO GOMES CORREA, também Policial Militar, que afirmou em juízo, mídia de fl. 29
, que presenciou o denunciado ameaçar a vítima.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 29
, negou o fato que lhe está sendo atribuído, dizendo que proferiu palavras à vítima em momento de raiva, mas tudo sem pensar.

Já a vítima, ELDA DO NASCIMENTO CHAVES, disse, ao juízo da causa, mídia de fl. 35
, que em virtude da mesma ter impedido que o réu batesse em seu filho com uma vassoura, este passou a lhe agredir, ameaçando-a bem como lhe jogando uma garrafa d¿água em seu peito, sendo que quando a polícia militar chegou e conduziu o acusado à Delegacia de Polícia, este continuou a ameaçar de morte a vítima dentro do carro da polícia.

O artigo 147 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre o crime de ameaça encontra-se disposto nos seguintes termos:
¿
Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave
.¿

No que se depreendeu dos depoimentos acima traçados, vejo que as ameaças realmente ocorreram, culminando inclusive com a prisão do apelante, pois apesar do mesmo alegar em sua defesa que proferiu as referidas ameaças em virtude do ânimo acirrado que se encontrava no momento da discussão com sua irmã, ora vítima, este também veio a ameaça-la na presença dos policiais militares que efetuaram sua prisão, ainda na viatura policial, o que denota que não foi tão somente pela discussão em si que as ameaças ocorreram, mas mesmo após ser a contenda cessada, pois os dois já encontravam-se indo em direção à Delegacia de polícia na viatura da polícia militar, o acusado continuou a ameaçar a ofendida.

Portanto, pelo que foi dito, tanto pela parte ofendida, quanto pelas testemunhas trazidas aos autos, as ameaças realmente ocorreram, não se podendo prever se o mal injusto se efetivaria ou não nos devidos termos pronunciados pelo agente, estando demonstrado que a ação do réu foi típica em relação ao crime de ameaça, sendo provada a autoria do delito em questão, não se podendo dar guarida ao entendimento da defesa quanto a inexistência de dolo do agente quando ameaçou a vítima, devendo a decisão recorrida permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto a condenação em pagamento das custas processuais, pois nada de excepcional foi trazido à baila, neste recurso, que possa ensejar a exclusão de tal condenação, pois a situação que se encontrava o recorrente no momento da decisão meritória, proferida pelo juiz a quo, não se modificou e, caso tenha se modificado, nada foi careado aos autos que comprovasse tal situação.

Nesse sentido
:
¿EMENTA: Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Tipicidade. Provas. 1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos. 2 -
O crime de ameaça, formal, se consuma no momento em que a vítima tem conhecimento do propósito do réu em lhe causar mal injusto e grave. Não exige prova de que o réu tinha ou não intenção de consumar a ameaça. 3 - O fato de o réu, com ânimo alterado, ameaçar a vítima em razão de uma briga não descaracteriza a tipicidade da conduta
. 4 - Apelação não provida.¿ (TJDFT. Processo nº 20140910182192 DF 0017886-28.2014.8.07.0009. 2ª Turma Criminal. Relator: Jair Soares. Publicado DJE 03/07/2017)
Grifei e destaquei

Por fim, no que tange a pretendida modificação da pena privativa de liberdade imposta, para que esta seja definida em seu mínimo legal
, vejo que aqui ocorreu equivoco da defesa do apelante, tendo em vista que a pena a que foi condenado o mesmo já se encontra no mínimo legal definido no art. 147 do Código Penal Brasileiro, ou seja, a reprimenda já se encontra definida em 01 mês de detenção, nada havendo que se fazer neste caso, pois o que está sendo solicitado no presente recurso já foi atendido quando da decisão condenatória.

No mais, mostrou-se impossibilitado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista a grave ameaça proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator